Tribunal: TJSP
Processo: 2023205-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- TUTELA DE URGÊNCIA- LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO- LEI N. 10.820/2003
– Empréstimo- Contrato bancário– Tutela de urgência – Limitação dos descontos a 30% dos vencimentos líquidos – Questão que, em cognição compatível com o momento processual, não revela bom direito por parte da autora– Concessão – Impossibilidade:

–

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- TUTELA DE URGÊNCIA- LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO- LEI N. 10.820/2003
– Empréstimo- Contrato bancário– Tutela de urgência – Limitação dos descontos a 30% dos vencimentos líquidos – Questão que, em cognição compatível com o momento processual, não revela bom direito por parte da autora– Concessão – Impossibilidade:

– Não é possível a concessão da tutela de urgência para limitação dos descontos de mútuo bancário a 30% dos vencimentos líquidos da autora, pois, em cognição compatível com o momento processual, não se verifica violação à margem legal pelo desconto perpetrado em folha de pagamento. Descontos em conta corrente que não se submetem ao percentual, conforme entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1085.

RECURSO PROVIDO.